Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111